Tribunal: TJMT
Processo: 1020308-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020308-62.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. LEANDRO PERES DIAS NUNES
PACIENTE(S)
JOÃO PAULO DOS REIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Com efeito, há muito os autos vieram conclusos para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, sem contar a quantidade insólita de pedidos de concessão liminar de habeas corpus que são distribuídos diuturnamente, motivo da demora na análise deste pleito e diante do que externo desde já minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 0003202-42.2018.8.11.0011 – código 263138, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, §4o, incs. I e IV, do CP, ocorrido na agência do Banco do Brasil daquela localidade, em 09/02/2018.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico sustentando que, nada obstante a legalidade do decreto prisional em desfavor do paciente já tenha sido analisada e julgada pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n.o 1017454-32.2019.8.11.0000, a matéria comporta nova apreciação em razão de fatos novos que alega terem surgido, tais como a apresentação espontânea do increpado para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor e a realização da audiência instrutória, a afastar o móvel da medida segregatícia outrora decretada para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.
Outrossim, assevera que o único registro criminal ostentado pelo encarcerado refere-se à uma ação penal em que é acusado do suposto cometimento dos delitos de furto qualificado e apropriação indébita, a qual, até o presente momento, não teve a solução de mérito, a impedir seja considerada para caracterizar o risco de reiteração criminosa, o que viria de afastar, também, a alegada necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.
De mais a mais, alega que durante a instrução criminal foram colhidos elementos suficientes a afastar a autoria delitiva atribuída ao favorecido nessa ordem, sugerindo que o seu numeral telefônico tenha sido incluído no grupo de Whatsapp “Bora Progresso Milhões” de forma equivocada, notadamente porque não teria interagido nos diálogos e áudios contidos no aludido grupo; além de trazer aos autos a cópia de um comprovante de hospedagem em um balneário situado na comarca de Jaciara/MT nos dias 12 e 13 do mês de fevereiro do ano de 2018, o que arredaria o argumento contido no relatório policial de que o paciente estaria na comarca de Mirassol D’Oeste/MT entre os dias 08 e 27 do mesmo mês e ano, período em que ocorrera o crime.
Nessa ordem de ideias, e salientando ainda a falta dos requisitos legais da medida extremada, além da inidoneidade da fundamentação lançada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a qual, inclusive, afirma ter sido prolatada sem a prévia oitiva do i. órgão ministerial de 1o grau; o subscritor da inicial pugna para que o sujeito seja colocado em liberdade provisória, pois afirma que não apenas as cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e eficazes para os fins acautelatórios pretendidos, como, ainda, cita a situação pandêmica ora vivenciada, para sustentar que a manutenção do acusado em cárcere provisório coloca em risco a sua saúde, máxime diante da conhecida precariedade estrutural dos estabelecimentos prisionais, que facilita a proliferação do coronavírus, exigindo-se a reavaliação da medida segregatícia, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 59272988 ao ID 59279454.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1004810-23.2020.8.11.0000, que foi julgado pela c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT, sob a relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, a quem substituo.
É o relato do essencial.
Decido.
Em consulta ao sistema PJe, pude constatar que, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1017454-32.2019.8.11.0000, impetrado anteriormente em prol do paciente, o Colegiado já examinou os fundamentos e requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva do increpado, assim como tese negativa de autoria e a pretensão de substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Para ilustrar, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício denegou a ordem, durante a Sessão de Julgamento ocorrida no dia 11/12/2019, in verbis:
“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4o, INCS. I E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – PROPALADA INOCÊNCIA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL – 2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA SALVAGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – MODUS OPERANDI EMPREGADO NA CONDUTA DELITIVA - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –MANDADO PRISIONAL ABERTO HÁ MAIS DE UM ANO – SUJEITO QUE CONTRATOU DEFENSOR PARA PLEITEAR A EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO – EVIDÊNCIAS CONCRETAS DE FUGA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. A tese de negativa de autoria só comporta acolhida na via eleita acaso comprovada de súbito, o que não ocorre in casu, haja vista tratar-se de matéria meritória que exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do mandamus.
2. Legítimo o decreto da prisão preventiva lastreado na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, na hipótese de as razões de decidir demonstrarem que o crime perpetrado é demasiadamente grave, haja vista a forma como foi executado, e, ainda, que o paciente ostenta outro registro penal, também, por delito patrimonial, além de encontrar-se foragido, estando o mandado de prisão aberto há mais de um ano, conquanto tenha contratado advogado particular para pleitear a expedição de contramandado em seu favor, porquanto tais fatores concretos evidenciam o intuito de não ser responsabilizado criminalmente e a aparente periculosidade social que possui o suspeito, a tornar insuficiente as restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP para a proteção da ordem social e dos meios e fins do processo”.
E, conquanto o impetrante sustente a existência de fatos novos a justificar a reanálise da legalidade da prisão preventiva do paciente, tais como a pandemia do novo coronavírus; o comparecimento espontâneo do suspeito na audiência de instrução; e as provas produzidas na fase judicial, além da juntada do comprovante de hospedagem em local diverso dos fatos na época do crime; certo é que tais elementos não estão aptos a justificar o reexame da matéria já julgada por este eg. Sodalício.
Como sabido, a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco, demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, e não implica em garantia de imunidade prisional, sendo concedida a liberdade provisória, a prisão domiciliar humanitária ou a progressão antecipada de regime somente se restar evidenciada a indispensabilidade da medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Sucede, no entanto, que na hipótese em apreço nada comprova que o pedido de soltura ou de prisão domiciliar ante o risco de contaminação pelo novo coronavírus tenha sido analisado em 1o grau, a impedir que o exame seja feito diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.
2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.
3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 574.236/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).
Outrossim, inexiste nos autos eletrônicos comprovante de que o mandado de prisão expedido em desfavor do increpado tenha sido devidamente cumprido, a gerar dúvidas de que realmente esteja recolhido ao cárcere e tenha participado dos atos processuais, notadamente porque a d. autoridade tida por coatora afirmou na decisão acostada sob o ID 59272989 que o paciente permanece foragido; sem olvidar, ainda, que não há qualquer documentação médica evidenciando que a sua saúde está em iminente e eloquente perigo com a permanência no estabelecimento prisional.
Em relação à tese negativa de autoria, o firmatário do remédio heroico também deixou de trazer aos autos as provas orais colhidas na audiência instrutória, as quais afirma que afastam, indene de dúvidas, os indícios de autoria imputados ao paciente; e o mero comprovante de hospedagem acostado sob o ID 59279454 - Pág. 1 em nada reflete nas conclusões do d. magistrado singular e da c. Terceira Câmara Criminal em relação à suposta possibilidade de participação do sujeito na prática delitiva, mesmo porque o crime imputado ocorreu na madrugada do dia 09/02/2018 e o período em que supostamente esteve fora do distrito da culpa compreende os dias 12 e 13 do mês de fevereiro de 2018.
Ademais, não há como desconsiderar que o entendimento firmado no eg. TJMT é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Incidente De Uniformização De Jurisprudência No 101532/2015, disponibilizado no DJE ddição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.
Enfim, no que tange aos argumentos relacionadas ao afastamento dos requisitos legais da prisão preventiva, ressalto que o simples fato do registro criminal utilizado para caracterizar a aparente contumácia delitiva do paciente não conter sentença penal condenatória definitiva é insuficiente para afastar a medida restritiva à sua liberdade, pois firme na jurisprudência no sentido de que as anotações penais, mesmo sem condenação transitada em julgado, prestam-se para justificar a adoção da prisão preventiva para o resguardo de toda a sociedade.
É o que se extrai do teor do Enunciado Orientativo n.o 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017, citado, inclusive, no voto condutor do acórdão prolatado no julgamento do habeas corpus impetrado anteriormente em favor do paciente, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Na mesma linha intelectiva é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).
Friso, ainda, que o suposto comparecimento espontâneo do suspeito para dar cumprimento ao mandado prisional, após quase dois anos foragido, e a realização da audiência de instrução não são fatores aptos a afastar a necessidade do enclausuramento provisório, pois o comportamento evasivo que teve durante um longo interregno de tempo é o bastante para revelar a sua intenção em não ser responsabilizado criminalmente e frustrar o direito do Estado de punir.
Desta feita, resta evidente que na presente impetração existe mera reiteração de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos aptos a justificar a reanálise da matéria, assim como ocorre na presente hipótese.
Aliás, de acordo com as variadas manifestações do Pretório Excelso, na reiteração de pedidos em habeas corpus, é necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação. E nesses termos também é a jurisprudência deste eg. Tribunal:
“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS - 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.
2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.
3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) (grifei).
Portanto, restando claro que no presente remédio heroico há mera repetição de pedidos, os quais visam a concessão da ordem sob argumentos coincidentes com aqueles outrora refutados pelo Colegiado, e sem que o impetrante tenha comprovado a existência de qualquer fato inédito capaz de ensejar a reanálise da matéria já decidida de forma definitiva, não vislumbro outra alternativa senão a extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, não é admitida a reiteração de teses já examinadas em habeas corpus e/ou recursos manejados anteriormente.
CONCLUSÃO.
Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível o prosseguimento da presente ação de dignidade constitucional, pois se constitui em mera repetição de writ anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente e já julgado pela colenda Terceira Câmara Criminal, de forma monocrática, JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO a ordem de habeas corpus impetrada em prol do paciente João Paulo dos Reis, fazendo-o com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC, nos termos do art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Exaurido in albis o prazo recursal, certifique-se o correspondente e revisem-se os autos. Inexistindo pendências, arquivem-se-os com as cautelas de estilo e a ‘baixa’ de praxe no acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator